Tribunal: TJBA
Processo: 8027391-70.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027391-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INDAIARA MARIA SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): THIAGO BARRETO PAES LOMES, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO IMPETRADO: ILLMº. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE FUNCIONAL. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, lotada desde fevereiro de 2020 no Programa de Vigilância da Qualidade da Água, em Serrinha/BA, buscando a revogação da Portaria nº 04/2023, que determinou sua remoção para unidade anteriormente ocupada, local onde alega ter sofrido assédio moral e que estaria na origem de distúrbios psiquiátricos atestados por documentos médicos. Requereu ainda o trancamento de sindicância instaurada contra si, alegando perseguição funcional. A liminar foi concedida parcialmente para manter a servidora em seu atual posto de trabalho. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade do ato administrativo de remoção de servidor público diante da ausência de motivação concreta e da possível violação aos direitos fundamentais da impetrante, notadamente o direito à saúde e à dignidade funcional. Debate-se, ainda, a legalidade formal da sindicância instaurada com base em alegações de insubordinação. III. Razões de decidir 3. A Administração Pública possui discricionariedade para remover servidores, porém o ato deve ser devidamente motivado, com justificativas concretas que demonstrem interesse público, especialmente quando envolva questões sensíveis à saúde mental do servidor. 4. O ato de remoção em questão carece de motivação específica, revelando-se ilegal diante da ausência de demonstração de necessidade funcional atual e objetiva. 5. Laudos médicos indicam agravamento do quadro psiquiátrico da servidora em caso de retorno ao local de origem. 6. A sindicância instaurada respeita os critérios legais mínimos exigidos, tendo objeto definido e rito observando o devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança parcialmente concedida para confirmar a decisão liminar e assegurar a permanência da servidora no atual local de trabalho, até o encerramento da sindicância ou edição de novo ato motivado. Tese de julgamento: "1. A remoção de servidor público deve observar motivação concreta, especialmente quando houver risco à saúde mental comprovadamente diagnosticado. 2. A sindicância instaurada com objeto delimitado e que observa os trâmites formais mínimos legais não pode ser trancada por mandado de segurança, salvo demonstração de abuso evidente de poder." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, art. 50. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 08026525820218140000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24/09/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8027391-70.2023.8.05.0000 , em que é impetrante INDAIARA MARIA SILVA DE OLIVEIRA e impetrados SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, COORDENADOR DO NÚCLEO REGIONAL CENTRO-LESTE DA BASE REGIONAL DE SAÚDE DE SERRINHA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, pelas razões explicitadas abaixo.